Tribunal: TJSP
Processo: 2175186-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indícios de confusão e possível blindagem patrimonial – Pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados – Probabilidade do direito e risco ao resultado útil – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indícios de confusão e possível blindagem patrimonial – Pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados – Probabilidade do direito e risco ao resultado útil – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente bens de propriedade dos agravados, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução de título extrajudicial no qual foram trazidos indícios de confusão e possível blindagem patrimonial, havendo probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175186-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SOFISA S.A., são agravados PROSPER PLANEJAMENTOS LTDA., EPUR
COMÉRCIO DE ESPUMAS EIRELI, JOÃO LUIS PEREIRA LIMA FILHO,
MARIELLA PEREIRA LIMA e MARCIA MARTIN PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 18.775 --
Agravo de Instrumento n. 2175186-42.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Sofisa S/A
Agravados: Prosper Planejamentos Ltda. e Outros
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Tamara Hochgreb Matos
TUTELA DE URGÊNCIA
Execução de título extrajudicial Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica
Indícios de confusão e possível
blindagem patrimonial Pedido de tutela de urgência para arresto
de bens dos agravados Probabilidade do direito e risco ao
resultado útil Existência Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil Indeferimento:
De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência
formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente bens de
propriedade dos agravados, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado em execução de título
extrajudicial no qual foram trazidos indícios de confusão e
possível blindagem patrimonial, havendo probabilidade do direito
e risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo art. 300 do
Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão proferida a fls. 48 dos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica tirado dos autos da execução de título extrajudicial
ajuizada por Banco Sofisa S/A contra B2B Colchões Indústria e Comércio
Ltda. e João Luís Pereira Lima, para extensão da responsabilidade
patrimonial a Prosper Planejamentos Ltda., João Luís Pereira Lima Filho,
Mariella Pereira Lima, Epur Comércio de Espumas EIRELI e Márcia
Martin Pinto, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo
exequente.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O exequente agrava, sustentado ter requerido
a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
para reconhecimento do abuso da personalidade jurídica pelos executados
em conluio com os requeridos, e pretendeu a concessão da tutela de
urgência para bloqueio cautelar de imóveis, veículo e ativos financeiros da
pessoa jurídica Prosper e bloqueio cautelar via Bacenjud. Defende o
cabimento da medida, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil,
pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das
diversas provas de confusão patrimonial existentes entre os executados e
os agravados.
Sustenta que quando é feita uma compra na
loja da executada B2B Colchões, o pagamento é destinado à agravada
Epur, da qual é sócia a esposa do executado, Márcia, e não à devedora,
que consegue burlar suas responsabilidades contratuais e continuar
operando livremente. Aduz, ainda, ter sido feito desvio do valor de R$
595.793,99 do patrimônio de B2B Colchões em favor de Prosper, pessoa
jurídica da qual são sócios de fato os filhos do coexecutado João Luís e
que possui patrimônio na casa de R$ 1.173.988,33, além de dois imóveis e
quatro veículos.
Sustenta também a existência de confusão
patrimonial pelo fato de o executado residir em imóvel em nome de
Prosper, e ainda, que seus filhos celebraram acordo em ação de dissolução
da sociedade Prosper, para divisão do patrimônio entre si, caracterizando
a blindagem patrimonial. Defende o cabimento do bloqueio dos bens, ante
o nítido intuito dos agravados de venderem o patrimônio em nome de
Prosper a terceiros de boa-fé. Requer o provimento do recurso, a fim de
que seja deferida a tutela de urgência requerida no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
O recurso é tempestivo, bem preparado e foi

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recebido com a concessão da tutela antecipada pretendida (fls. 54/55). O
pedido de reconsideração formulado pelos agravados foi indeferido (fls.
225/226).
Os agravados apresentaram contraminutas a
fls. 78/95, 126/138 e 153/167, nas quais requerem o não provimento do
recurso.
A fls. 229/236 os agravados noticiaram o
deferimento do processamento da Recuperação Judicial da devedora
originária e renovaram o pedido de liberação da constrição.
É o relatório.
I. Em síntese, na origem, trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Sofisa S/A em
07/05/2019 contra B2B Colchões Indústria e Comércio Ltda. e João Luís
Pereira Lima, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (fls. 10 e
seguintes, dos autos da execução), pelo valor de R$ 442.499,37.
Os executados foram citados (fls. 170 e 172),
não tendo sido feito o pagamento do débito. Foram efetuadas diversas
diligências para localização de bens, tais como Renajud (fls. 189/191), na
qual foi localizada apenas uma motocicleta Honda Biz; Infojud
(Declarações de Imposto de Renda do coexecutado João a fls. 194/217,
sem bens penhoráveis); Bacenjud parcialmente infrutífera, localizando os
valores de apenas R$ 8.158,08 nas contas da pessoa jurídica e R$
1.534,35 nas contas do sócio (fls. 218/224) e Infojud da pessoa jurídica
B2B (fls. 236/5.419).
Os executados manifestarem-se informando a
oposição
de
embargos
à
execução
(processo
n.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1053822-14.2019.8.26.0100), manifestando-se também no sentido do
ajuizamento de Recuperação Judicial pela pessoa jurídica, cujo
processamento ter sido deferido em 19/09/2019 (fls. 5.436/5.444). Em
razão do “stay period”, o exequente requereu o prosseguimento do feito
executivo em face do devedor solidário João (fls. 5.448/5.449).
Constatando o que entendeu tratar-se de
indícios da presença dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, ou seja, abuso da personalidade
jurídica, representada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(art. 50 do Código Civil) com relação a Prosper Planejamentos Ltda., João
Luís Pereira Lima Filho, Mariella Pereira Lima, Epur Comércio de
Espumas EIRELI e Márcia Martin Pinto, requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 09/07/2019.
No
bojo
desse
incidente,
requereu
a
concessão de tutela de urgência para bloqueio cautelar de imóveis, veículo
e ativos financeiros da pessoa jurídica Prosper e bloqueio cautelar via
Bacenjud, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil.
Da r. decisão que indeferiu a tutela de
urgência pretendida, foi interposto este recurso, que comporta provimento. No particular, estavam presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil, pois presente a probabilidade do direito e o
risco ao resultado útil da execução, sustentados pela agravante.
Com efeito, a execução é no valor de R$
442.499,37, e até onde é possível constatar, compulsando os autos da
execução, os executados não efetuaram o pagamento e nem possuem bens

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
penhoráveis, suficientes a fazer frente ao débito. Não bastasse isso, a
pessoa jurídica executada requereu a Recuperação Judicial, a denotar
ainda mais sua insolvência.
Paralelamente a isso, e do que é possível
aferir neste momento processual pois ainda não julgado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
foram trazidos pela
exequente, ora agravante, indícios de blindagem patrimonial praticadas
pelos executados, envolvendo as pessoas jurídicas Prosper Planejamentos
Ltda. e Epur Comércio de Espumas EIRELI, bem como os familiares do
sócio executado, João Luís Pereira Lima Filho, Mariella Pereira Lima e
Marcia Martin Pinto, caracterizando possível confusão patrimonial.
E tal como reconhecido na decisão a fls.
54/55, concessiva da tutela de urgência neste agravo, da análise dos
documentos acostados aos autos da execução, do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, bem como aos autos deste
agravo, é possível a conclusão no sentido da probabilidade do direito e do
risco ao resultado útil, suficientes à concessão da tutela antecipada.
Como ressaltado acima, por ora as tentativas
de constrição patrimonial dos executados restaram infrutíferas, pois
localizados bens e valores irrisórios, frente ao montante do débito
exequendo e há indícios de transferência de valores entre a empresa
executada e as demais pessoas jurídicas; é possível verificar das
Declarações de Imposto de Renda do coexecutado João Luís Pereira Lima
que este não possui bens em seu nome, ao passo que a pessoa jurídica
Prosper, da qual são sócios seus filhos, é proprietária de diversos deles,
inclusive o imóvel em que o coexecutado tem seu endereço residencial.
Para que não paire dúvida, ressalta-se que
não foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, questão

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ainda não decidida pelo primeiro grau.
Trata-se, apenas, de deferimento de medida
acautelatória, visando a preservação de bens que, possivelmente, caso seja
deferida a desconsideração da personalidade jurídica com relação aos
agravados, poderão fazer frente ao pagamento do débito. Bem por isso,
nada a apreciar com relação às alegações de possíveis reflexos do
deferimento do processamento da Recuperação Judicial à coexecutada
B2B, excesso de execução ou mesmo excesso de penhora, uma vez que
não houve qualquer penhora, mas mero arresto cautelar, com fulcro no
art. 300 do diploma processual.
Assim, considerando-se presentes, por ora,
os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor sua
concessão, confirmando-se a decisão proferida liminarmente, a fls. 54/55.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de deferir a tutela de urgência pretendida,
para arresto dos bens requeridos a fls. 11, ou seja, a) Matrícula no 46.264
(1o CRI de São Paulo/SP) - imóvel localizado na Rua Dr. Rafael no 387,
Apto. 72, São Paulo/SP; b) Matrícula no 46.265 (1o CRI de São Paulo/SP)
vaga de garagem para cinco automóveis, localizada na Rua Rafael de
Barros no 387, São Paulo; c) Matrícula no 20.903 (CRI de Itu/SP) - imóvel
localizado na Alameda Laço de Fita, no 890, Bairro Terras de São José,
Itu/SP.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --